Tribunal: TJDFT
Processo: 0728765-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0728765-17.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: TONE PEREIRA DA SILVA DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação acerca dos Embargos de Declaração. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 30 de novembro de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito